Tribunal: TJMT
Processo: 0011266-12.2011.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. COBRANÇAS DE DÍVIDAS DE IPTU PERTENCENTES A TERCEIRO CONSIDERADAS INDEVIDAS EM OUTRO PROCESSO. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE; RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS; E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA QUE SE SAGROU VENCEDOR. REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se os débitos questionados pelo Autor relativo a cobranças de IPTUs, pertencente a terceiro, relativo a ação ajuizada em 2004, somente teve o seu acolhido em 2009, com o tânsito em julgado dos embargos a execução que opôs, a partir de então que iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, como a presente demanda foi ajuizada em 2011, aproximadamente 2 (dois) anos, após se sagrar vencedor, anula-se a sentença que julgou extinto a demanda, ante ao reconhecimento da ocorrência de prescrição do direito de ação do Autor, com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/1932
Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
A teor do disposto no art. 940 do Código Civil, em se tratando de cobrança considerada indevida, sem o efetivo pagamento, não gera direito a restituição de valores sequer em sua forma simples.
A parte sucumbente não responde pelo ressarcimento de despesas que não estejam relacionadas a custas, honorários advocatícios e demais despesas adiantadas pela parte vencedora, submetidas ao crivo judicial, revelando-se descabida a pretensão dirigida ao ressarcimento de honorários contratuais.
O simples recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não gera direito a indenização na modalidade ‘in re ipsa’.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0011266-12.2011.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020